Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CDC. PESSOA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 450.767,63, referente à cédula de crédito bancário firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre instituição financeira e pessoa jurídica; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) estabelecer se a utilização da Tabela Price configura prática abusiva.
III. Razões de decidir
3. Conforme a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial, já que, nessa situação, a empresa não é considerada destinatária final do serviço.
4. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
5. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrado que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
6. É assente na jurisprudência desta Corte que a utilização da sistemática de amortização “Tabela Price” não implica, por si só, abusividade contratual, visto que não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida em parte e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001, art. 5o, caput; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas n. 297, 382 e 539; STF, RE 592377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015; STJ, REsp: 2001086, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 27/09/2022; REsp 1.061.530/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 22/10/2008; REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8.8.2012; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; TJDFT, Rela. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 19/09/2024; APC 0725257-79.2021.8.07.0001, Rela. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 18/5/2022; APC 0738685-94.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira, Terceira Turma Cível, j. 29/2/2024.